Tribunal: TJBA
Processo: 8014091-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014091-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANICE DE JESUS SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
IVANILDO DE JESUS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DO FALSO PARENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela Autora, sob o pálio da gratuidade judiciária, contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de fraude bancária, consubstanciada em golpe praticado por terceiro, que induziu a consumidora a realizar transferência bancária (boleto/PIX).

II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela consumidora em decorrência de fraude cometida por terceiro.

III. Razões de decidir
3. O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a recorrente.
4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada na Súmula 479 do STJ, exige a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade bancária, o que não se verifica quando o evento decorre de fortuito externo, como fraude perpetrada por terceiro, sem participação ou omissão do banco.
5. No caso concreto, o boletim de ocorrência revela que a Autora, ludibriada por pessoa que se fez passar por sua filha, efetuou espontaneamente a transferência a terceiro, sem que haja indícios de falha de segurança ou de conivência da instituição financeira.
6. A ausência de nexo causal exime o banco do dever de indenizar, configurando-se hipótese de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Não há responsabilidade civil da instituição financeira quando o dano decorre de fraude praticada por terceiro, sem vínculo causal com falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito externo.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, caput e §3º, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Tema 1076/STJ; TJDF, Ap. 0730328-62.2021.8.07.0001; TJPR, Ap. 0000541-10.2023.8.16.0033.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014091-67.2025.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
JOANICE DE JESUS SANTOS DO CARMO
e Apelado
BANCO INTERMEDIUM SA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 25 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator